Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recursos em sentido estrito. Tribunal do Júri. Dois réus. Pronúncia. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Motivo torpe e dissimulação. Materialidade e indícios de autoria presentes. Participação relevante. Mais de uma versão a respeito dos fatos a qual deve submetida ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Rejeição. Pedido de exclusão das qualificadoras. Improcedência. Prisão preventiva de um dos réus mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.